Tribunal: TJSP
Processo: 1103039-31.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Apelação – Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenizatória por Danos Materiais e Morais – Sentença de parcial procedência – Preliminar de não conhecimento afastada – Ausência de violação ao princípio da dialeticidade – Mérito – Infecção adquirida em ambiente hospitalar – Fato do serviço do hospital – Infecção hospitalar atestada pela perícia – Responsabilidade do hospital – Danos materiais

Ementa:
Apelação – Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenizatória por Danos Materiais e Morais – Sentença de parcial procedência – Preliminar de não conhecimento afastada – Ausência de violação ao princípio da dialeticidade – Mérito – Infecção adquirida em ambiente hospitalar – Fato do serviço do hospital – Infecção hospitalar atestada pela perícia – Responsabilidade do hospital – Danos materiais e morais verificados – "Quantum" mantido diante das peculiaridades do caso e da jurisprudência - Litigância de má-fé não configurada – Sentença mantida – Recurso improvido.